Tribunal: TJSP
Processo: 1500253-81.2018.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Violação de domicílio
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500253-81.2018.8.26.0583, da Comarca de Pirapozinho, em que é apelante/apelado
JOSE EDEILSON TRUGILO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao recurso do réu para, de ofício, realinhar a pena-base
imposta ao crime de invasão de domicílio, e dá-se parcial provimento ao recurso
ministerial para condenar o réu José Edeilson Trugilo pelo crime do art. 147,
caput, c.c. o art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, em concurso material com o
crime do art. 150, § 1o, também do Código Penal, realinhando sua pena para 09
meses e 21 dias de detenção, mantida, no mais, a r. sentença hostilizada por seus
próprios fundamentos.v.u.
Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão em desfavor
do réu José Edeilson Trugilo para cumprimento de pena no regime semiaberto.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500253-81.2018.8.26.0583 -Voto no 45252
2
VOTO no: 45.252
Apelação Criminal no: 1500253-81.2018.8.26.0583
Comarca: Pirapozinho.
Vara de origem: 1a Vara Judicial.
Juiz prolator da sentença: Adriano Camargo Patussi.
Apelante: José Edeilson Trugilo.
Apelado: Ministério Público.

Vistos.
Cuida-se de apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e
por JOSÉ EDEILSON TRUGILO contra a r. sentença publicada em 11 de junho de
2019, lançada a fls. 261/267 dos autos digitais, que julgou parcialmente procedente a
ação e condenou o último pela prática do delito descrito no art. 150, § 1o, c.c. o art.
61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, à pena de 11 meses e 20 dias de
detenção, em regime inicial semiaberto, em razão de fatos ocorridos em 05 de
novembro de 2018, concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade.
Em suma, persegue o réu a absolvição, sustentando a negativa de
autoria, aduzindo, assim, a fragilidade do conjunto probatório para embasar a
condenação, ou então, a ausência de dolo, já que somente adentrou a residência para
deixar certa quantia em dinheiro para a família (fls. 276/281).
O Ministério Público, por sua vez, pretende, em breve síntese, a
condenação do réu também pelos crimes do art. 147, caput, do Código Penal, e art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500253-81.2018.8.26.0583 -Voto no 45252
3
24-A da Lei no 11.340/06. Busca, ainda, a exasperação da pena-base em virtude das
consequências dos crimes à criança e ao idoso, portador de doença cardiovascular,
ambos presentes no local; bem assim, o aumento da reprimenda na segunda fase, pela
preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão
espontânea (fl. 284/292).

Constam as contrarrazões (fls. 293/296 e 312/316) e o parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 326/334), que opina pelo parcial provimento
do recurso ministerial, somente no que tange à condenação pelo crime de ameaça e
pelo aumento da pena imposta ao réu, com a preponderância da circunstância
agravante sobre a atenuante.
É o relatório.
O apelo ministerial comporta parcial provimento para a condenação
do réu também pelo crime de ameaça, e o recurso do réu parcial provimento para, de
ofício, realinhar-se a pena-base.
Com todo o respeito ao entendimento contrário, a condenação do
recorrente pelo crime de invasão de domicílio foi justa e merecida, resultando de
criteriosa análise da prova apurada na instrução do processo. No entanto, com a
devida vênia ao entendimento do d. Magistrado a quo, era o caso de se condenar o
réu também pelo crime de ameaça, tudo como bem demonstrado pela prova oral
colhida.
Com efeito, evidenciou-se nos autos que na data indicada na denúncia,
durante o período noturno, o réu adentrou na residência de Eduardo Araújo da Silva,
seu legítimo morador, contra a vontade expressa deste e em contexto de violência
doméstica contra a mulher, ameaçando de morte Juliana Aparecida de Araújo, por
palavras, ela que fora sua ex-companheira.
Assim são as declarações da vítima (fl. 15 e mídia), que esclareceu ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500253-81.2018.8.26.0583 -Voto no 45252
4
deixado a casa do casal em virtude das recorrentes ameaças e agressões sofridas,
perpetradas pelo companheiro, refugiando-se na casa do irmão, palco dos
acontecimentos ora apurados. Assegurou a ciência do réu acerca das medidas
protetivas deferidas em favor dela, e detalhou as circunstâncias dos delitos, aclarando
que na oportunidade tomava banho com o filho do casal, no interior do imóvel do
irmão, quando foi surpreendida pelo réu, que invadiu a casa e passou a proferir
ameaças de morte a ela pela porta do banheiro, com as palavras “pode se encolher,
mas não pode se esconder”, e “eu vou te pegar e te matar, que seu lugar está
reservado na Avenida da Saudade”, referindo-se ao cemitério da cidade.
No mesmo sentido são os depoimentos de Eduardo Araújo e Antonio
Miranda da Silva, irmão e padrasto da vítima, respectivamente (mídia), tendo o
primeiro relatado que foi necessário intervir com o uso de uma faca apontada contra
o réu a fim de que ele não investisse contra a vítima no banheiro. Tal intervenção
causou um ferimento superficial no pescoço do réu. Ele detalhou, também, que em
outra ocasião o réu jogou álcool pelo corpo da ofendida e ameaçou atear fogo; bem
assim, já cortou o rosto dela com uma faca. No mais, ambas as testemunhas
confirmaram as ameaças proferidas pelo réu no momento em que se encontrava
dentro da residência, tentando adentrar o banheiro.
A corroborar os relatos da vítima e testemunhas, está o testemunho de
Hélio Simões Ferreira, policial militar que atuou no flagrante, confirmando a
continuidade das ameaças perpetradas pelo réu contra a ofendida, já na Unidade
Policial (mídia).
Em arremate, o réu admitiu que invadiu o domicílio alheio (mídia),
refutando, no entanto, que houvesse ameaçado a vítima, ou que tivesse ciência das
medidas protetivas, ao arguir que somente queria conversar com a vítima, que havia
deixado a residência do casal sem explicações, como também tinha a intenção de ver
o filho, sugerindo a prática de alienação parental por parte dela, o que naturalmente
não convence diante dos firmes relatos de todas as testemunhas constantes dos autos,
todos em sentido contrário, dando conta, tanto da invasão do domicílio, quanto das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500253-81.2018.8.26.0583 -Voto no 45252
5
ameaças.
Daí, data venia, é inegável a prática também do crime do art. 147,
caput, do Código Penal, suficientemente comprovada pela palavra da vítima, e em
especial pelo depoimento da testemunha Antônio Miranda da Silva, que a tudo
presenciou.
Não é muito assinalar que nada há nos autos a demonstrar que a vítima
e as testemunhas tivessem motivos para incriminar o apelante graciosamente
(respeitando a tese posta nas razões de irresignação), atribuindo a ele a prática dos
delitos falsamente, e por isso, suas versões merecem total credibilidade, conforme
inclusive entende a jurisprudência dominante em casos semelhantes.
Por oportuno, cumpre assinalar que a conduta descrita no artigo 147
do Código Penal está bem caracterizada nos autos, pois o temor da vítima foi
sincero e as ameaças tão convincentes, que ela procurou o amparo das autoridades
policiais.
A propósito:
“Ameaça Violência doméstica Conjunto probatório suficiente
quanto a ter a vítima efetivamente enfrentado fundado receio de
sofrer mal injusto e grave Configuração Configura o crime de
ameaça, previsto no art. 147 do CP, a conduta daquele que
venha a infundir na vítima verdadeiro receio de sofrer mal
injusto e grave. Na hipótese de existirem elementos seguros nesse
sentido, será de rigor a condenação do acusado.” (TJSP, 8a
Câmara de Direito Criminal, AC no 0012461-88.2014.8.26.0268,
rel. Des. Grassi Neto, j. 16.06.2016)
Portanto, a condenação do apelante pelos crimes previstos pelo art.
150, § 1o e art. 147, caput, ambos do Código Penal era mesmo incontornável.
Contudo, como bem observado pelo d. Procurador de Justiça
Preopinante, agiu corretamente o d. Magistrado da origem ao absolver o réu da
infringência ao art. 24-A da Lei n 11.340/06, porque apesar de a vítima assegurar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500253-81.2018.8.26.0583 -Voto no 45252
6
ele tinha ciência das medidas protetivas deferidas em favor dela, é certo que o réu foi
intimado da decisão datada de 05 de novembro de 2018 , apenas quando foi
levado à Delegacia de Polícia na data dos fatos ora apurados. Portanto, não existe nos
autos a certeza acerca da ciência, por parte do apelante, do deferimento das medidas
protetivas, certeza esta imprescindível para amparar a condenação. Daí porque a
absolvição quanto a este delito foi acertada e não merece reforma.
No tocante à dosimetria penal, igualmente, há reparo a ser feito, data
venia.
A pena-base para o crime de invasão de domicílio foi estabelecida em
2/3 acima do mínimo legal, considerando-se a conduta social desviada do réu, que
ostenta longa folha de antecedentes, muito embora as condenações não se prestem a
caracterizar antecedentes, mas tão somente a reincidência.
Ocorre que embora seja justificável o aumento da base, a fração
utilizada se mostra exascerbada, sendo o aumento de 1/6 suficiente. Consigne-se, por
oportuno, ser inviável o aumento também em virtude das consequências do crime
para as testemunhas, porque não há nenhuma prova de que tais suportaram graves
traumas, devendo, então, prevalecer a circunstância mais benéfica ao réu nesse
particular. Desta forma, as penas-base são estabelecidas em 07 meses de detenção
(art. 150, § 1o, do CP), e 01 mês e 05 dias de detenção (art. 147, caput, do CP).
Na sequência, com todo respeito ao entendimento contrário, inexiste
expresso impedimento legal para se proceder a devida compensação entre a
agravante da reincidência (certidão de objeto e pé de fl. 178), com a atenuante da
confissão espontânea, somente em relação ao crime de invasão de domicílio, porque
é autorizada pelo art. 67 do Código Penal; ademais, existe apenas uma condenação
definitiva pretérita apta a gerar a reincidência. Nesse sentido, a propósito, já se
manifestou o STJ:
“HABEAS
CORPUS.
(...)
DOSIMETRIA.
(..)
REINCIDÊNCIA.
BIS
IN
IDEM.
INOCORRÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500253-81.2018.8.26.0583 -Voto no 45252
7
COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO.
POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. (...) 7.
Observadas as peculiaridades do caso, "é possível, na
segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da
agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea, por serem igualmente preponderantes, de
acordo com o artigo 67 do Código Penal" (EREsp n.
1.154.752/RS, 3a Seção, DJe 4.9.2012). 8. No caso em
apreço, mesmo que a reincidência seja específica, o
julgador considerou, para efeitos de reconhecimento da
agravante genérica, uma única condenação definitiva
anterior, que deve ser compensada com a confissão
extrajudicial, igualmente preponderante, pois o paciente
contribuiu para a segurança do julgado. (...) Ordem
concedida de ofício para compensar, na segunda etapa da
dosimetria, a agravante da reincidência com a atenuante da
confissão espontânea e readequar a pena final do
paciente.”(STJ - HC: 284307 SP 2013/0403801-7, Relator:
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento:
12/08/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
26/08/2014).
Paralelamente, cumpre destacar o que se tem considerado para manter
o agravamento da pena pela reincidência ainda na presença de atenuante, como sendo
o fato de o agente possuir mais de uma condenação definitiva geradora de
reincidência, servindo, assim, uma delas para se compensar com a atenuante,
enquanto a ou as condenações remanescentes prestam-se a majorar a pena em fração
menor pela reincidência, o que não é a hipótese.
A reprimenda para o crime do art. 150, § 1o, do Código Penal, na
segunda fase, então, deve sofrer o aumento de 1/6 somente, pela presença da
agravante do art. 61, II, “f”, do CP, enquanto a reprimenda imposta ao crime do art.
147, caput, do CP, sofre o aumento de 1/3, dada à reincidência e ter sido o crime
praticado no contexto da violência doméstica, uma vez que o réu não é confesso, não
havendo o que se compensar. Logo, as reprimendas são estabelecidas,
respectivamente, em 08 meses em 05 dias de detenção, e 01 mês e 16 dias de
detenção.
Ao final, é de se reconhecer o concurso material de crimes, sendo
somadas as penas, que assim, findam-se em 09 meses e 21 dias de detenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500253-81.2018.8.26.0583 -Voto no 45252
8
O regime prisional mais adequado é de fato o semiaberto, em razão
das circunstâncias judiciais negativas e reincidência do réu, nos termos do art. 33, §
3o, do Código Penal; e a substituição é vedada, por ter sido cometido o crime no
âmbito de violência doméstica contra a mulher.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do réu para, de
ofício, realinhar a pena-base imposta ao crime de invasão de domicílio, e dá-se
parcial provimento ao recurso ministerial para condenar o réu José Edeilson
Trugilo pelo crime do art. 147, caput, c.c. o art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal,
em concurso material com o crime do art. 150, § 1o, também do Código Penal,
realinhando sua pena para 09 meses e 21 dias de detenção, mantida, no mais, a r.
sentença hostilizada por seus próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão em desfavor
do réu José Edeilson Trugilo para cumprimento de pena no regime semiaberto.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator